Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-10.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002049-10.2012.8.14.0040

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO PEDRO SIKORSKI, SIKORSKI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Parauapebas com fundamento na responsabilidade civil ambiental por danos decorrentes da supressão irregular de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), sem o devido licenciamento ambiental, para implantação de loteamento, com condenação à reparação do dano, compensação ambiental, pagamento de danos morais coletivos e obrigações estruturais.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo obrigações de fazer e de pagar aos réus, inclusive multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se os réus podem ser responsabilizados objetivamente pelos danos ambientais constatados; (iii) saber se são devidas as medidas de reparação e compensação ambiental e a condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente e anuência das partes ao julgamento antecipado da lide.

5. Dano ambiental comprovado mediante auto de infração e documentos técnicos produzidos pela fiscalização municipal, os quais gozam de presunção de legitimidade.

6. Aplicação da teoria do risco integral. Responsabilidade objetiva do poluidor nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

7. Comprovação da continuidade da atividade danosa. Inviabilidade da alegação de perda de objeto da demanda.

8. Danos morais coletivos decorrentes da lesão ao bem jurídico ambiental, de natureza difusa. Fixação de valor observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da lide.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente poluidor.

3. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão de degradação ambiental com repercussão negativa à coletividade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, DATA DE REGISTRO NO SISTEMA.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SIKORSKI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e ANTÔNIO PEDRO SIKORSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus à reparação de danos ambientais, inclusive com imposição de compensação ambiental, reparação de área degradada, pagamento de danos morais coletivos e obrigações estruturais decorrentes da degradação ambiental.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Parauapebas visando responsabilizar os ora apelantes por degradação ambiental ocorrida em área particular situada na Rodovia PA-275, bairro Maranhão, sob alegação de supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), sem as devidas licenças ambientais, com danos decorrentes da execução de obras de terraplanagem e implantação de loteamento irregular, impactando inclusive as áreas vizinhas com riscos de deslizamentos.

O Juízo a quo, após detida análise dos autos, reconheceu a competência do Município para fiscalizar e autuar a conduta degradadora; a ocorrência de dano ambiental comprovado por laudos e documentos; e a responsabilidade objetiva dos réus pelos danos causados, aplicando os princípios da prevenção, precaução e reparação integral do dano ambiental (ID. 4444668), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar ANTONIO PEDRO SIKORSKI e SIKORSKI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA a:

A - Recomposição florestal da área desmatada, identificada pelas coordenadas dispostas no auto de infração, mediante a elaboração de projeto de reflorestamento por profissional habilitado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da intimação da presente sentença;

B – Compensação ambiental das áreas de veredas suprimidas, uma vez inviável a sua recomposição, mediante implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, em igual prazo;

C - Ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos (atualização monetária e juros moratórios), conforme disciplina a lei,

D - Ficam as rés obrigadas a elaborarem laudo pericial e a realizarem as medidas mitigadoras urgentes para contenção do dano ambiental, sob pena de descumprimento de R$ 5.000,00 diários.

E – Obrigação de construir o calçamento, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, conforme as regras do plano Diretor do município e do decreto estadual, sob pena de multa de R$ 5.000,00 diários.

Condeno o requerido em custas processuais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, na forma do art. 18, Lei nº 7.347/1985 (AgInt no REsp 1.531.504).

P.R.I.C

Inconformado, os apelantes interpuseram recurso de apelação (ID. 4444671), requerendo efeito suspensivo, sob alegação de risco de dano irreparável com a execução imediata das obrigações impostas. Sustentam que detinham licenciamento ambiental válido emitido pela SECTAM, que legitimava as atividades de terraplanagem, as quais, segundo alegam, não atingiram Área de Preservação Permanente (APP).

Impugnam os laudos técnicos que embasaram a condenação, alegando ausência de qualificação do profissional responsável, e denunciam cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Afirmam ainda que o empreendimento, um shopping center, contava com projeto desde 2004, não devidamente analisado pelo Município.

Por fim, pleiteiam a reforma da sentença, com a improcedência da demanda ou, alternativamente, a redução das penalidades impostas, inclusive a exclusão da condenação por danos morais coletivos.

Em contrarrazões (ID 4444678), o Município de Parauapebas rechaça todos os fundamentos da apelação, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a responsabilidade objetiva é indiscutível, conforme previsão do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e que os documentos juntados aos autos evidenciam a supressão irregular de vegetação em APP, sem o devido licenciamento. Ressalta ainda que os autos administrativos e laudos possuem presunção de legitimidade, não ilidida pelos apelantes, e que houve inequívoca lesão ambiental, razão pela qual são devidas as medidas reparatórias e compensatórias, bem como a condenação por danos morais coletivos, dada a dimensão coletiva do bem jurídico lesado.

O Ministério Público de Segundo Grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5321621).

Em Petição de ID. 5638947, os apelantes aduzem a perda do objeto da ação principal, por entender que a área particular que teria sido desmatada já não mais existe, pelo menos no que se refere à sua composição nativa visual e física.

Em contrapartida, no ID. 8543761, o Município alega a continuidade do ato ilícito praticado, ratificando a necessidade de desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o apelante sustenta o cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que o juízo
a quo
indeferiu a prova pericial.

Compulsando os autos, observa-se que, em verdade, os apelantes se valeram de prova pericial elaborada nos autos de outra demanda (Ação Cautelar Preparatória processo número 0001233-28.2012.814.0040) para subsidiar a pretensão de improcedência, bem como tiveram oportunidade de se manifestar antes da prolação de decisão de mérito.

Ainda, em Termo de Audiência de ID. 4444641, restou consignado que as partes concordavam com o julgamento do feito, oportunidade em que o juizo
a quo
determinou prazo para apresentação de alegações finais.

Dessa forma, entendo que a alegação de cerceamento não merece acolhimento, tendo em vista que o juízo de primeiro grau entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, de forma que julgou a lide antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Ressalta-se, ainda, que a ação em curso visa a responsabilização do ora apelante no âmbito civil, por causar danos ao meio ambiente, assim, ressalto que o auto de infração tem valor probante suficiente para ensejar a aplicabilidade da penalidade.

O auto de infração, tido como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus de provar a invalidade do auto de infração é do apelante, entretanto, não o fez. Se o apelante não apresenta nenhum documento que possa comprovar que não houve dano ambiental, mister se faz o indeferimento do pedido de anulação do auto de infração, por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito.

Ademais, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a pericial nos termos do art. 464 do mesmo código.

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência,
afasto o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Município de Parauapebas julgou procedente a ação, condenando o apelante ao reflorestamento da área desmatada, identificada pelas coordenadas dispostas no auto de infração, mediante a elaboração de projeto de reflorestamento por profissional habilitado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da intimação da presente sentença, bem como a compensação ambiental das áreas de veredas suprimidas, uma vez inviável a sua recomposição, mediante implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, em igual prazo, além do pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos (atualização monetária e juros moratórios), conforme disciplina a lei.

Ainda, condenou os apelantes a elaborarem laudo pericial e a realizarem as medidas mitigadoras urgentes para contenção do dano ambiental, sob pena de descumprimento de R$ 5.000,00 diários e a construir o calçamento, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, conforme as regras do plano Diretor do município e do decreto estadual, sob pena de multa de R$ 5.000,00 diários.

Da análise dos autos, verifica-se que a matéria em debate é a preservação do meio ambiente, o qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso dos autos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, por meio do seu Departamento de Fiscalização, Controle e Monitoramento Ambiental, detectou infração ambiental administrativa em decorrência de implantação, pelos apelantes, de atividade potencialmente poluidora e degradadora sem o devido licenciamento ambiental, o que resultou na instauração do Processo Administrativo nº 069/2011-PGM.

Embora os apelantes sustentem como tese de defesa, a fragilidade do conjunto probatório, o efetivo dano ambiental restou amplamente comprovado no processo administrativo nº 069/2011 - PGM, anexado juntamente com a inicial, atestando a derrubada da floresta sem a devida autorização legal.

No que tange à alegação de regularidade das licenças, verifica-se que, embora os apelantes tenham firmado o Termo de Compromisso Ambiental – TCA nº 116/2009, comprometendo-se ao cumprimento das condicionantes previstas no Parecer Ambiental nº 293/2009-SEMMA, as obrigações nele estipuladas não foram integralmente cumpridas. Posteriormente, diante das irregularidades técnicas verificadas no projeto de loteamento, a própria SEMMA sugeriu o arquivamento do processo de licenciamento, ante a ausência de documentos indispensáveis e de licenças prévia e de instalação, exigidas por lei.

A alegação de inexistência de dano ambiental também resta afastada. Laudos técnicos e informações de campo atestam que houve supressão de vegetação em Area de Preservação Permanente, movimentações de terra sem contenção adequada de encostas e risco de desmoronamento nas margens do igarapé, além de impactos estruturais em imóveis vizinhos. A decisão de primeiro grau destacou inclusive os depoimentos de moradores locais, que relataram a escavação de cortes verticais de até 7 metros, comprometendo a segurança das propriedades lindeiras.

Desse modo, falaciosa a tese dos apelantes de fragilidade do conjunto probatório.

Ressalte-se que ainda que os apelantes, em petição de ID. 5638947, aleguem a perda do objeto, o apelado, em petição de ID. 8543761, comprova a continuidade do ilícito praticado pelos apelantes, juntando aos autos o processo administrativo nº 318/2021-PGM, que denuncia as atividades realizadas na área objeto do presente processo, em evidente agravamento dos danos ambientais.

Destaca-se que se considera poluidora a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, nos termos do art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/81.

Frise-se que a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme preconiza o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, não se exigindo a comprovação de dolo ou culpa. A prova da degradação ambiental e da ausência de licenciamento regular é suficiente para configurar a obrigação de reparar o dano, inclusive com o pagamento de indenização por danos morais coletivos, como corretamente reconhecido na sentença.

Art 14.

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º
- A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Urge destacar que, de acordo com a Lei nº 9.605/98, caberá à autoridade ambiental responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, diante da ocorrência de infração ambiental, além da lavratura do respectivo auto, determinar a apreensão dos produtos e instrumentos derivados da conduta lesiva:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV -
Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Ora,
o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
, nos seguintes termos:

Lei 9.605/1998, art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Por oportuno, ressalta-se que o dano moral coletivo ambiental vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcendendo para a coletividade, causando impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso, sendo assim medida prudente, uma vez que a população local está sofrendo as consequências da violação desregulada e ilegal do meio ambiente.

Assim sendo, restando evidenciada nos autos a prática de ações degradantes ao meio ambiente, impõe-se ao Apelante o dever de reparar, não havendo o que se falar em desproporcionalidade. Portanto, entendo que a sentença apelada deve ser integralmente mantida, por ser razoável e proporcional, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade
.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025